Tribunal: TJDFT
Processo: 0735809-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE PORTE DE ARMA BRANCA (ART. 19 DO DECRETO-LEI No 3.688/1941). DOSIMETRIA DA PENA. CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PENA-BASE. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 do Decreto-Lei no 3.688/1941.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da conduta social configura bis in idem em relação à reincidência e maus antecedentes; (ii) estabelecer se a fração de aumento na primeira fase da dosimetria da pena foi adequada; (iii) determinar se a fração de 1/6 na segunda fase é proporcional à compensação entre confissão espontânea e multirreincidência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prática de novo delito durante o cumprimento de pena por condenação anterior é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social, não configurando bis in idem, pois reflete comportamento social reprovável e insubordinação às regras de ressocialização.
4. O Código Penal não impõe critério matemático rígido para exasperação da pena-base, tendo a jurisprudência majoritária do TJDFT adotado a fração de 1/8 por circunstância judicial desfavorável como parâmetro mais razoável.
5. Na segunda fase, embora a multirreincidência prepondere sobre a confissão espontânea, a fração de aumento de 1/6 se mostra excessiva. A jurisprudência do STJ admite a elevação da pena em 1/12 nos casos de compensação parcial, assegurando proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 19; CP, arts. 59, 61, II, “h”, 33, § 2o, “b”, 44 e 77.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1888193, APcrim 0719703-38.2023.8.07.0020, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.07.2024, DJe 18.07.2024.
TJDFT, Acórdão 1841264, APcrim 0719200-05.2022.8.07.0003, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024, DJe 15.04.2024.
STJ, AREsp 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 26.11.2024, DJe 06.12.2024.
STJ, AgRg no REsp 2.133.007/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024.
STJ, AgRg no AgRg no HC 700.192/SC, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), 6a Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.